Tribunal: TJES
Processo: 5024763-69.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes contra as Relações de Consumo
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024763-69.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANTONIO CESAR SCARDUA FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Processual Penal. Apelação Criminal. Restituição de bens apreendidos. Vinho destruído por ordem judicial. Bens eletrônicos submetidos a interesse probatório em investigação federal. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por acusado contra sentença que indeferiu pedido de restituição de bens apreendidos no curso de investigação criminal. O pleito recursal visava: (i) restituição de 15 garrafas de vinho, cuja origem lícita teria sido comprovada por notas fiscais; e (ii) restituição de equipamentos eletrônicos (iPhone, MacBook Air, HDs e outros) de uso pessoal e profissional, alegadamente sem interesse processual remanescente.

II. Questões em discussão

2. As questões submetidas ao Tribunal consistem em:

i) saber se é possível a restituição das garrafas de vinho, já submetidas à perícia e posteriormente destruídas por decisão judicial;

ii) saber se subsiste interesse processual na manutenção da apreensão de equipamentos eletrônicos, diante da alegada conclusão da perícia e da ausência de diligências pendentes.

III. Razões de decidir

3. Quanto às garrafas de vinho, restou comprovado nos autos que houve decisão judicial autorizando a destruição dos bens após análise pericial, circunstância que impossibilita materialmente sua restituição. Verifica-se, assim, perda superveniente do objeto, com ausência de interesse recursal útil e atual.

4. No tocante aos equipamentos eletrônicos, a sentença de primeiro grau registrou que tais bens foram utilizados como instrumentos dos delitos investigados e que, embora submetidos a perícia pela Polícia Civil, foram transferidos à Polícia Federal, por envolverem apuração de crimes tributários e contra as relações de consumo. Persistindo interesse probatório em esfera federal, inviável a restituição antes da exaustão das investigações.

5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a restituição de bens eletrônicos só é cabível quando não mais interessarem ao processo, inclusive em investigações conexas, o que não se verifica no caso.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente conhecido (quanto às garrafas de vinho, por perda superveniente do objeto) e, no mais, desprovido, mantendo-se a sentença que indeferiu a restituição dos bens eletrônicos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ANTÔNIO CESAR SCARDUA FILHO,
contra a sentença que julgou improcedente o pedido de restituição de bens apreendidos, nos autos de incidente autuado sob o nº 5024763-69.2024.8.08.0024, vinculado à ação penal originária nº 0006884-08.2022.8.08.0024.

Na origem, o apelante requereu a restituição de bens apreendidos no curso das investigações, consistentes em 15 (quinze) garrafas de vinho e diversos equipamentos eletrônicos, como celulares, notebooks, CPU e HD externo.

Alegou que os vinhos seriam bens perecíveis adquiridos de forma lícita, com a devida comprovação por meio de notas fiscais acostadas aos autos.

Quanto aos equipamentos eletrônicos, sustentou que se tratavam de bens de uso cotidiano, apreendidos em sua residência e na sede de sua empresa, e que a autoridade policial havia reconhecido sua propriedade.

Argumentou, ainda, que os materiais já haviam sido objeto de perícia, constando nos autos relatório de investigação e laudo pericial, sem qualquer requerimento de novas diligências, ou exames complementares, o que afastaria o interesse processual na manutenção da apreensão, uma vez exaurida a finalidade probatória.

A sentença impugnada indeferiu o pleito, sob o fundamento de que o requerente não logrou êxito em comprovar a origem lícita dos bens apreendidos, os quais, ademais, ainda interessariam ao processo, por terem sido, em tese, utilizados como instrumentos para a prática dos delitos investigados.

Em suas razões recursais, o apelante reiterou a tese de que a restituição das garrafas de vinho deveria ser deferida, limitando o pedido àquelas 15 (quinze) unidades, cujas notas fiscais foram apresentadas.

Aduziu que a nota fiscal é documento hábil a demonstrar a licitude e a titularidade dos bens e que inexiste perícia indicando que estariam impróprios para o consumo.

Invocou jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça para sustentar que a restituição é cabível, quando demonstrada a titularidade e ausente a demonstração de que os bens serviriam como instrumento do crime.

No tocante aos bens eletrônicos, o apelante argumentou que, por terem sido apreendidos em sua residência e local de trabalho, deve-se presumir a licitude e a propriedade dos objetos.

Ressaltou que não se trata de crimes de informática, o que afastaria a tese de que os aparelhos seriam instrumentos do crime.

Alegou também que a manutenção da apreensão seria desnecessária diante da ausência de diligências pendentes, uma vez que os bens já teriam sido periciados e os dados extraídos no relatório da investigação, razão pela qual invocou o artigo 120 do Código de Processo Penal como fundamento para a devolução dos objetos.

Contrarrazões pelo conhecimento parcial do recurso e, na parte conhecida pelo seu desprovimento.

A Procuradora de Justiça Izabel Cristina Salvador Salomão opinou pelo conhecimento parcial e, na parte conhecida, negar provimento.

É o relatório.

À revisão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5024763-69.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANTONIO CESAR SCARDUA FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: LARAH BRAHIM DUARTE DOS SANTOS - ES32290, MARIAH SARTORIO JUSTI - ES26136, RAFAEL FREITAS DE LIMA - RJ140402

VOTO

Cuida-se de apelação criminal interposta por ANTÔNIO CESAR SCARDUA FILHO, contra sentença que julgou improcedente o pedido de restituição de bens apreendidos, no curso das investigações relacionadas à ação penal originária nº 0006884-08.2022.8.08.0024, movida pelo Ministério Público Estadual.

O pleito recursal concentra-se na pretensão de restituição de 15 (quinze) garrafas de vinho, cuja origem lícita teria sido demonstrada por notas fiscais, bem como de equipamentos eletrônicos de uso pessoal e profissional, os quais teriam sido, segundo a tese defensiva, devidamente periciados e desprovidos de interesse processual remanescente.

Em que pese a minuciosa argumentação desenvolvida pela defesa nas razões recursais, o recurso não merece prosperar.

No que tange às garrafas de vinho, verifica-se que houve decisão judicial, datada de 24/04/2023, proferida nos autos da ação penal de origem, a qual expressamente autorizou a destruição das amostras de vinho apreendidas, após a devida análise pericial.

Tal circunstância consta dos documentos oficiais juntados aos autos pela promotoria, notadamente o ofício OF/SESP/PC/SPE/DERM/DECON nº 32/2023, bem como o despacho que autorizou o encaminhamento dos bens para descarte ambiental em aterro sanitário licenciado.

Como bem pontuou o Ministério Público, ainda que a defesa tenha apresentado notas fiscais das referidas garrafas (id. 45136356), indicando sua aquisição regular, é materialmente impossível a restituição de bens que já não mais existem no mundo fenomênico.

Configura-se, assim, a perda superveniente do objeto, o que impõe o não conhecimento do recurso neste ponto, por ausência de interesse recursal útil e atual.

De se destacar que não há controvérsia acerca da destruição, tampouco impugnação válida da defesa quanto ao cumprimento da ordem judicial.

Dessa forma, restando demonstrado que os vinhos foram efetivamente destruídos por autorização legítima do juízo de origem, resta prejudicada a análise de mérito quanto à suposta titularidade dos produtos.

Passando à análise dos equipamentos eletrônicos, o apelante defende a restituição sob o argumento de que se trata de bens de uso cotidiano, alguns dos quais apreendidos em sua residência, como o iPhone e o Macbook Air, que seriam, conforme diz, “de uso familiar, desvinculados da atividade criminosa” (fl. 6 da apelação).

Ainda sustenta que os dispositivos foram devidamente periciados e analisados, não havendo requerimentos pendentes ou diligências em curso, o que afastaria o interesse processual na manutenção da apreensão.

Ocorre que tal assertiva não se sustenta diante da robustez dos elementos constantes nos autos.

A sentença de primeiro grau destacou que os eletrônicos apreendidos eram, em tese, utilizados como instrumentos para a prática dos delitos investigados, e que a análise pericial, embora realizada pela Polícia Civil, não exauriu o interesse probatório, mormente diante da complexidade da investigação e da existência de inquérito conexo tramitando na esfera federal.

Com efeito, a decisão de 19/09/2022 autorizou não apenas a apreensão dos bens, mas também a quebra de sigilo de dados e o compartilhamento das provas com a Polícia Federal, inclusive para utilização como prova emprestada em futura investigação.

Nos autos consta o AUTO DE ENTREGA IP/DECON nº 54/2022, firmado por escrivão da Polícia Federal, confirmando a efetiva transferência dos bens eletrônicos à DELEFAZ/PF/ES.

Logo, ainda que analisados preliminarmente pela Polícia Civil, os dispositivos foram remetidos à autoridade federal, com fundamento na necessidade de apuração de crimes de natureza tributária e contra as relações de consumo, de competência concorrente.

Ressalte-se que o conteúdo probatório de dispositivos eletrônicos, como HDs, CPUs e celulares, não se exaure com uma única extração de dados, e a jurisprudência pátria é uníssona ao reconhecer que a restituição de bens eletrônicos só se viabiliza quando exaurido todo e qualquer interesse processual, inclusive de outras jurisdições.

Nesse sentido, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO EM INVESTIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE . INTERESSE AO PROCESSO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A restituição do bem apreendido ocorre mediante comprovação inconteste da propriedade lícita, de ele não mais interessar ao processo e de não ser passível de pena de perdimento . 2. Entende esta Corte que, enquanto o bem apreendido ainda interessar ao processo, ele não pode ser restituído ao proprietário.Precedentes. 3
. No caso, o Tribunal de origem aponta que os diálogos no celular da acusada indicam sua participação em esquema criminoso de importação de medicamentos clandestinos, falsificados ou sem autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária e, a despeito de já haver sido realizado o exame pericial, persiste o interesse na constrição do aparelho eletrônico para fins de instrução. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 2514309 RS 2023/0422942-9, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 20/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2024)

Trata-se exatamente da hipótese dos autos: operação complexa, com mais de uma autoridade apurando fatos interligados, cuja prova digital requer preservação por prazo superior ao ordinário, sob pena de comprometimento da eficácia persecutória e da cooperação jurisdicional interinstitucional.

Ademais, o fato de parte dos bens ter sido apreendida na residência do apelante não induz presunção de licitude ou de ausência de vínculo com a prática delitiva, sobretudo quando se trata de objetos móveis, que podem ser transferidos entre o ambiente doméstico e empresarial.

A mera localização dos aparelhos na residência não desnatura seu valor probatório, tampouco ilide a presunção de legalidade da apreensão.

Não se ignora o direito de propriedade e a garantia da inviolabilidade de domicílio, porém tais prerrogativas não são absolutas, encontrando limite no interesse público da persecução penal e na prevalência da ordem jurídica.

Dessa forma, enquanto subsistir interesse probatório legítimo na manutenção da apreensão dos equipamentos eletrônicos, ainda que no âmbito de investigação federal, mostra-se inviável a restituição, nos termos do artigo 118 do Código de Processo Penal.

Por fim, não há nos autos qualquer comprovação de que a persecução penal na esfera federal tenha sido encerrada, tampouco decisão judicial determinando a liberação dos bens, razão pela qual a pretensão defensiva carece de respaldo fático e jurídico.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 118 do Código de Processo Penal, NÃO CONHEÇO do recurso no que tange o pedido de restituição das garrafas de vinho, por perda superveniente do objeto, e, quanto aos bens eletrônicos, CONHEÇO do recurso, mas lhe NEGO PROVIMENTO, mantendo-se incólume a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
NÃO

CONHECER
do recurso no que tange o pedido de restituição das garrafas de vinho, por perda superveniente do objeto, e, quanto aos bens eletrônicos,
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.